Tribunal: TJPA
Processo: 0819289-45.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819289-45.2025.8.14.0000

REQUERENTE: IVANILDO CAMPOS PENA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, contra sentença transitada em julgado que fixou pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta erro técnico na dosimetria da pena em razão da indevida negativação das circunstâncias judiciais, do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da ausência de compensação integral entre a confissão e a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial retratada em juízo deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação; e (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com fundamento apenas na imputabilidade e na consciência da ilicitude, por integrarem o próprio conceito analítico de crime, sem demonstração de reprovabilidade concreta superior à ordinária.

4.

O motivo consistente na obtenção de lucro fácil constitui elemento inerente aos crimes patrimoniais, não servindo como fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

5.

A não restituição da res furtiva configura consequência natural do crime de roubo e somente autoriza a negativação das consequências do delito quando evidenciado prejuízo extraordinário, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A confissão extrajudicial, ainda que posteriormente retratada, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.

7.

A atenuante da confissão espontânea compensa-se integralmente com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 585 do STJ.

8.

Mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma e concurso de agentes, a pena definitiva deve ser redimensionada para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

9.

A neutralidade das circunstâncias judiciais e a pena fixada em patamar inferior a 08 anos autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que o réu seja reincidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Circunstâncias judiciais não podem ser negativadas com fundamento em elementos inerentes ao próprio tipo penal sem demonstração concreta de excepcional gravidade.

2.

A confissão extrajudicial retratada em juízo constitui atenuante quando utilizada para embasar a condenação.

3.

A atenuante da confissão espontânea compensa-se integralmente com a agravante da reincidência.

4.

A neutralidade das circunstâncias judiciais autoriza a fixação de regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III. CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0824241-62.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 28.08.2025. STJ, REsp nº 1.368.671/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.08.2014. STJ, Súmula 545. STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Terceira Seção, DJe 24.06.2022 (Tema 585). STJ, Súmula 269.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por IVANILDO CAMPOS PENA, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à reforma da dosimetria da pena estabelecida na sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos da Ação Penal nº 0050653-20.2015.8.14.0097, que transitou em julgado em 15/02/2016 (ID 29905305).

Consta na denúncia (ID 29905303) que, no dia 23 de julho de 2015, por volta das 15h30, o requerente, em companhia de um comparsa não identificado e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, adentrou no "Mercadinho e Panificadora Pague Menos", em Benevides, anunciando o assalto. Na ocasião, subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e dois aparelhos celulares. O requerente foi detido por populares após a fuga, enquanto o segundo envolvido evadiu-se com os bens e a arma.

A sentença (ID 29905304) julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o requerente como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (04 anos e 09 meses) em razão da valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências. Na segunda fase, aplicou-se a agravante da reincidência, sem o reconhecimento de atenuantes. Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/3 pelo concurso de agentes e emprego de arma.

Na petição inicial (ID 29905300), a defesa sustenta erro técnico na dosimetria, argumentando que: a) os vetores do art. 59 do CP foram negativados com base em elementos do tipo; b) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o réu confessou na fase policial e tal fato foi utilizado na fundamentação da sentença; c) deve ocorrer a compensação integral entre a confissão e a reincidência, conforme o Tema 585 do STJ.

A gratuidade da justiça foi deferida (ID 29946094). A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 36009665), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da revisão, sustentando a inexistência de erro técnico ou injustiça explícita.

É o relatório.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

A presente revisão criminal deve ser conhecida. A insurgência defensiva volta-se contra a dosimetria da pena, alegando que a decisão condenatória contrariou texto expresso da lei penal e a evidência dos autos (art. 621, I, do CPP). Tratando-se de erro técnico objetivo na aplicação dos critérios dosimétricos, a via revisional é adequada para a correção de eventuais ilegalidades que maculem o direito de liberdade do condenado.

2. Do Mérito

Na análise do mérito, a pretensão revisional merece parcial acolhimento para redimensionar a reprimenda imposta.

2.1. Da Pena-Base: Culpabilidade, Motivos e Consequências do Crime

Ao fixar a pena-base, o juízo sentenciante (ID 29905304) exasperou a reprimenda fundamentando a
culpabilidade
como "acentuada" por ser o réu imputável e ter consciência da ilicitude. Tais elementos, contudo, integram o próprio conceito analítico de crime, não servindo para justificar o aumento da pena na primeira fase, salvo se demonstrada uma reprovabilidade que extrapole o ordinário, o que não ocorreu.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado afirmou estarem ligados à "obtenção de dinheiro de forma fácil". É cediço na jurisprudência que o desejo de lucro fácil é elemento intrínseco aos crimes contra o patrimônio. Nesse sentido, a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça
é peremptória ao estabelecer que a busca do lucro fácil e a não recuperação da
res furtiva
são circunstâncias inerentes ao tipo penal de roubo, não servindo para exasperar a pena-base.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“A valoração negativa do vetor ‘motivos do crime’ com base na ‘busca do lucro fácil’ configura fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, não se mostrando idônea à exasperação da pena-base.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0824241-62.2024.8.14.0401, Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho, Julgado em 28/08/2025) – destaquei.

No que tange às
consequências do crime
, a sentença justificou a negativação pelo fato de as vítimas não terem recuperado os bens. Todavia, a perda patrimonial é o resultado natural do crime de roubo. A não restituição da coisa subtraída só autoriza o aumento da pena se o prejuízo for extraordinário, o que não foi demonstrado nos autos. Reforça-se, aqui, a aplicação da citada Súmula 17 do TJPA. O Superior Tribunal de Justiça corrobora este entendimento:

“A ausência de devolução da res furtiva e comportamento neutro da vítima não são motivos idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base.”
(STJ - REsp: 1368671 MG, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/08/2014)

- destaquei.

Portanto, afasto a valoração negativa de tais vetores e redimensiono a pena-base ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2.2. Da Segunda Fase: Confissão Espontânea e Compensação com a Reincidência

Na segunda fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Compulsando os autos, verifica-se que o réu confessou a autoria perante a autoridade policial (ID 29905303), embora tenha se retratado em juízo. Ocorre que a própria sentença (ID 29905304), ao fundamentar a condenação, consignou expressamente:
"o acusado confessou a autoria perante a autoridade policial"
.

Incide, portanto, a
Súmula 545 do STJ
, que dispõe:
"A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2025, DJEN de 02/12/2025)."
.

Reconhecida a atenuante, passo à análise da compensação com a agravante da reincidência. O
Tema Repetitivo 585 do STJ
consolidou o entendimento de que é possível a compensação integral entre ambas:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.”
(STJ - REsp: 1947845 SP, Terceira Seção, DJe 24/06/2022) – destaquei.

Assim, compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2.3. Da Terceira Fase e do Regime Prisional

Na terceira fase, mantenho a majoração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença em razão do emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, CP - redação da época). Aplicando a fração sobre a pena intermediária, a reprimenda definitiva resulta em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial, embora o réu seja reincidente, o redimensionamento das circunstâncias judiciais para favoráveis permite a fixação de regime menos gravoso. Nos termos da
Súmula 269 do STJ
,
"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
. No caso, a pena supera 4 anos, mas não excede 8 anos. Assim, considerando a reincidência e a neutralidade das judiciais, fixo o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da presente revisão criminal e
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
para reformar a dosimetria da pena do requerente
IVANILDO CAMPOS PENA
, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da condenação.

Comunique-se imediatamente ao Juízo das Execuções Penais para a retificação da guia de recolhimento e adequação do regime.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/06/2026